Tribunal: TJDFT
Processo: 0067988-88.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0067988-88.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADA: MARLENE GOMES DOS SANTOS LEITAO DECISÃO Esta Presidência, ID 14900672, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo teve seu provimento negado (ID 15499759). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 742.083 (Tema 662) (ID 15499764 – págs. 37/38). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, defiro o pedido de ID 15894177, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/DF 25.136 – suplementar. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014